Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES. PLATAFORMA OLX. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. COMPRA E VENDA DE CARRO DESFEITA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DUPLICIDADE DE PRETENSÕES. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois se trata de negócio jurídico entre particulares, por meio de anúncio na plataforma OLX, inexistindo qualquer elemento que caracterize o réu como fornecedor.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a revelia acarreta tão somente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, e não a procedência automática dos pedidos deduzidos na petição inicial. Cabe, pois, ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).
3. Os prejuízos materiais abrangem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes, e devem ser provados em qualquer modalidade. No caso concreto, as provas seriam de fácil produção pela parte autora, sendo inverossímil a mera alegação de pagamento.
4. Constitui duplicidade de pretensões o pedido de devolução do valor pago, a título de enriquecimento sem causa, com o de indenização por dano material referente ao valor do negócio desfeito.
5. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração. É necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana. O mero inadimplemento contratual e a falta de resposta às mensagens enviadas pelo autor não são suficientes para caracterizar sofrimento ou humilhação que extrapolem a normalidade do cotidiano.
6. Apelação não provida. Unânime.